Tribunal: STF
Processo: MI 7438
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Mandado de injunção impetrado por Rogério Scaccio de Oliveira, em 24.2.2023, contra “ato inconstitucional, face ao Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, LUIS FUX”.



    O impetrante sustenta ter trabalhado como escrevente na Serventia Extrajudicial de 1º.6.1998 a 17.2.2020 e explica que “trabalhou sucessivamente para diversos oficiais/empregadores” no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da comarca de Cotia/SP.



    Informa ter sido dispensado “por meio do preposto do Sr. LEANDRO JOSÉ MEIRELLES E SILVA, que até o momento não havia assumido formalmente a delegação, mas já administrava a Serventia dispensando e impedindo o impetrante e outros funcionários de laborar a partir daquele momento”.



    Explica que, “no momento de sua dispensa, até o presente momento, o impetrante, não recebeu suas verbas rescisórias”.



    Noticia, ainda, ter ajuizado reclamação trabalhista que, até o presente momento, não teria sido julgada.



    Afirma ter direito líquido e certo de receber as verbas trabalhistas a que faz jus.



    Pondera que “a falta de legislação sobre a sucessão trabalhista nas Serventias Extrajudiciais, ou o que ocorre com a sucessão trabalhista nos casos em que o obreiro continua a prestar seus serviços ao Estado quando este sucede o antigo titular, ou ainda, sobre de quem é a responsabilidade de arcar com as verbas trabalhistas dos funcionários de cartório, contratados sob regime CLT traz grandes prejuízos, não só ao impetrante, mas também a uma classe de trabalhadores, que assim como o requerente experimenta a incerteza de receber seus valores.”



    Acrescenta que, “nosso ordenamento jurídico pátrio nada diz, sobre a situação dos funcionários das Serventias Extrajudiciais, no que toca a sucessão, no caso em epígrafe é possível ver, que vários empregadores se beneficiaram do trabalho do impetrante, porém nenhum destes assumiu o pagamento por suas verbas rescisórias” (sic).



    Requer a concessão de justiça gratuita e o deferimento de medida liminar.



    Pede seja concedida a “ordem para determinar a aplicação da CLT quanto a responsabilidade daquele que sucede a Serventia de forma análoga ao setor privado, nos termos dos artigos 10 e 448, bem como, da primazia da realidade e poder diretivo de quem colocou fim ao contrato de trabalho do impetrante, por analogia, ao direito do autor, permitindo a este cobrar suas verbas trabalhistas face ao Sr. LEANDRO JOSÉ MEIRELLES E SILVA e/ou do ESTADO DE SÃO PAULO”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    2. O mandado de injunção é garantia constitucional apta a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais e a soberania, a cidadania e a nacionalidade quando não puderem ser exercidos pela ausência de norma regulamentadora (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República). 



    Pressupõe haver preceito constitucional dependente de regulamentação por norma de categoria inferior na hierarquia dos tipos normativos, advindo da omissão do órgão ou do agente competente a invaibilidade do exercício de direito do impetrante.



    Sobre essa ação constitucional ensina, por exemplo, José Afonso da Silva: 



    “(...) aqui, abre-se agora o caminho para o Poder Judiciário realizar, mediante valorações concretas, a integração constitucional, instrumentando a regra constitucional, mediante ordens de execução do direito que ela estabeleceu e criou, em favor do impetrante, quando a omissão do legislador torna inviável sua aplicabilidade genérica. E aí se revela o pressuposto constitucional do mandado de injunção, o pressuposto material e concreta de sua existência e viabilidade: a falta de norma reguladora que torne inviável o exercício dos direitos e prerrogativas indicados. O seu cabimento em tese, a sua possibilidade jurídica depende desse pressuposto: falta de norma regulamentadora do exercício dos direitos e prerrogativas mencionadas no art. 5º, LXXI. Se, porém, aquela normatividade já foi criada de modo adequado à aplicabilidade da norma constitucional dela dependente, então já não mais ocorre o pressuposto básico para o exercício do mandado de injunção. Aí o direito do interessado passa a ser digamos legalizado, de modo que seu exercício depende do que estabelecer a lei e, no caso, de ser-lhe negado em situação concreta, o remédio judicial cabível será o previsto na lei ou outro existente na ordem jurídica processual: o mandado de segurança, por exemplo” (SILVA, José Afonso da – Mandado de injunção e habeas data. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 20).



    Assim, para ser cabível o mandado de injunção, há de se demonstrar a existência de norma constitucional garantidora dos direitos e liberdades constitucionais ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania cujo exercício, pelo titular, esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora.



    3. Na espécie em exame, o impetrante busca receber verbas trabalhistas a que teria direito por ter exercido a função de escrevente no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da comarca de Cotia/SP.



    Pretende, por este mandado de injunção, obter o reconhecimento de vínculo trabalhista com o titular do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da comarca de Cotia/SP e o recebimento de verbas trabalhistas que lhe seriam devidas.



    O impetrante salienta ter ajuizado ação trabalhista, que aguarda julgamento, e impetra o presente mandado de injunção de forma alternativa e suplementar à reclamação ajuizada.



    Para tanto, o mandado de injunção não se presta. O impetrante não demonstrou, a ausência de norma reguladora que torne inviável o exercício de seus direitos.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite do presente mandado de injunção, impõe-se a negativa de seguimento da impetração.



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 6º da Lei n. 13.300/2016 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento da medida liminar.



    Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora